Tribunal: STF
Processo: ARE 885580
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Alegada violação pelo Superior Tribunal de Justiça do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Entendimento em consonância com a jurisprudência da Corte, segundo a qual é legítima a atuação do relator para decidir monocraticamente a questão, sem que isso configure afronta aos princípios da colegialidade e do devido processo legal, tendo em vista a interpretação teleológica do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte. Precedente. Ofensa reflexa à Constituição configurada. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. O entendimento do Superior Tribunal Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal, segundo a qual “[q]uando se trata de jurisprudência dominante, é legítima a atuação do Relator para decidir monocraticamente a questão, sem que se configure afronta aos princípios da colegialidade e do devido processo legal, tendo em vista a interpretação teleológica do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte. Precedente: AI nº 858.084/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe de 21/5/13” (RE nº 839.163/DF-QO, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe 10/2/15).



    2. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.